Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730929-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DE ANDRADE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA VERIFICADAS. PROVAS LÍCITAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, conforme jurisprudência dominante. 2. A existência de forte odor de maconha corroborada pela admissão do réu de ter drogas no interior de sua residência, ainda que sob o fundamento de se tratar de usuário, indicam a justa causa e a urgência da busca e apreensão domiciliar, ainda mais, quando, pelas provas colacionadas aos autos, restou demonstrado que houve consentimento válido para a entrada dos agentes na residência. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, buscando seja reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e de toda a prova dela derivada, diante da violação do domicílio do réu por parte dos policiais, ocorrida sem qualquer mandado judicial, com a consequente absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028